Tribunal: TJDFT
Processo: 0725916-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725916-23.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO FERNANDES DE ALENCAR DESPACHO O pedido de expedição de ofício (id. 53619938), em cumprimento ao acórdão, deve ser formulado no Primeiro Grau, onde tramita o cumprimento de sentença. Intime-se. À Secretaria, para certificar o trânsito em julgado do acórdão e arquivar. Brasília - DF, 23 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora